Tribunal: TJDFT
Processo: 0748050-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748050-07.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JULIO CEZAR SILVA PIRES JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MODULAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A condenação do réu se justifica com base no conjunto probatório robusto, por ter sido flagrado comercializando droga, corroborada pelos laudos periciais e depoimentos policiais coerentes entre si e com as demais provas, produzidos sob o crivo do contraditório, sendo desnecessária a captação audiovisual da abordagem. 1.1 A validade dos depoimentos dos policiais militares como prova é reconhecida, conforme jurisprudência do STF (HC no 73518) e do STJ (AREsp no 1.936.393/RJ), especialmente quando ausentes indícios de má-fé e quando harmônicos com outros elementos de convicção. 2. Mantida a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, após ser agraciado com progressão de regime para aberto. O réu demonstrou fazer pouco caso de ajustar suas condutas ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta. 2.1. Não há que se falar em bis in idem pelo fato de a Lei de Execuções Penais prever punição para a pessoa que pratica crime estando em cumprimento de pena, pois são sanções independentes e com natureza distintas e, além disso, as consequências envolvendo o eventual reconhecimento de falta grave, pelo Juízo das Execuções, terão influência somente sobre a execução da pena pretérita. 3. O critério de aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo) foi adequadamente fundamentado e respeita a discricionariedade do julgador, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica. 4. O regime inicial fechado é adequado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do CP, diante da pena fixada, superior a 8 (oito) anos), e das duas condenações definitivas anteriores ostentadas pelo réu, as quais serviram para a configuração dos maus antecedentes e da reincidência. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a readequação da pena, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial negativa, em observância ao princípio da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003